Tribunal: TJDFT
Processo: 0729014-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DISPENSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA PARÂMETROS. INCIDÊNCIA DE JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA RESCISÃO CONTRATUAL. IMPUGNAÇÃO. PARÂMETROS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DÉBITO REMANESCENTE. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO INICIAL. O artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, preceitua que sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Considerando que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial guardam estreita sintonia com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, isso porque o dispositivo do acórdão que fundamenta o pagamento da taxa de fruição mensal indicou que os juros deveriam ser cobrados somente a partir do trânsito em julgado da rescisão contratual, estes devem ser mantidos. O processo não admite a constante rediscussão de matérias já pacificadas. Para se exonerar do pagamento da multa e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 523, § 2o, do Código de Processo Civil, caberia aos devedores efetuar o depósito do valor devido em sua integralidade, no prazo legalmente fixado. Desse modo, não tendo os agravantes realizado o depósito da integralidade do valor devido, no prazo de 15 dias, contados da regular intimação, imperiosa é a incidência da multa e dos honorários advocatícios, no importe de 10%, cada, sobre o valor do débito remanescente. Os honorários recursais deixam de ser majorados, quando não foram fixados honorários de sucumbência.